Tribunal: STJ
Processo: 5018199-29.2020.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101935 - SC(2025/0433551-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BENVE ARTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO REUSING JUNIOR - PR024601
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC24703
RAFAEL MARCO GATTI - RJ179069
AGRAVADO
: ROMULO DIEHL VOLACO
ADVOGADOS
: VÍTOR SEGER SAUER - RS086632
MARCO ANTONIO MENDES SBISSA - SC010474
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO.
C/C
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA
ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 83/STJ
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. MULTA DO
§ 2o, DO
.
SÚMULA N. 284/STF
ART. 1.026,
CPC/2015
AFASTAMENTO.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA N. 98/STJ
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. Segundo jurisprudência dessa Corte Superior, "Não há, no ordenamento
jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de
Documento eletrônico VDA56893802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a1a1cd60-623e-4fcb-9ec2-8778234a5159

sessão presencial; portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de
forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não
é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A aferição de
nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do
insurgente" (AgInt no
, Relatora Ministra Nancy
AREsp 2.572.624/SP
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ)
5. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
6. Ausentes indícios de caráter protelatório na conduta da recorrente,
impõe-se o afastamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
II. Dispositivo
7. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
12/05/2026
18/05/2026,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a1a1cd60-623e-4fcb-9ec2-8778234a5159

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101935 - SC(2025/0433551-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BENVE ARTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO REUSING JUNIOR - PR024601
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
RAFAEL MARCO GATTI - RJ179069
AGRAVADO
: ROMULO DIEHL VOLACO
ADVOGADOS
: VÍTOR SEGER SAUER - RS086632
MARCO ANTONIO MENDES SBISSA - SC010474
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO.
C/C
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA
ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 83/STJ
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. MULTA DO
§ 2o, DO
.
SÚMULA N. 284/STF
ART. 1.026,
CPC/2015
AFASTAMENTO.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA N. 98/STJ
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. Segundo jurisprudência dessa Corte Superior, "Não há, no ordenamento
jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de
Documento eletrônico VDA56412558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:38
Código de Controle do Documento: da0a0089-8674-444f-88ab-dc39bb4fbde6

sessão presencial; portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de
forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não
é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A aferição de
nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do
insurgente" (AgInt no
, Relatora Ministra Nancy
AREsp 2.572.624/SP
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ)
5. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
6. Ausentes indícios de caráter protelatório na conduta da recorrente,
impõe-se o afastamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
II. Dispositivo
7. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal e
da incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF (fls. 4.371-4.372).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 4.222):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA
INDENIZATÓRIA. PEDIDO
C/C
RECONVENCIONAL
RESCISÓRIO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PRINCIPAL E IMPROCEÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
RECURSO DA PARTE RÉ. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO
MERITÓRIO. ARTIGOS 355, I, E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CERCEAMENTO
DEFENSIVO
NÃO
CONFIGURADO.
MÉRITO.
INCONTROVERSO
ATRASO
NA
ENTREGA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
EXISTENTE
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL POR PARTE DO AUTOR, A AFASTAR MORA
ENDEREÇÁVEL À CONSTRUTORA RÉ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
PROVAS
CONSISTENTES
EM
PRINTS
D
E
WHATSAPP.
RECONHECIMENTO DE VALIDADE DE TAIS ELEMENTOS, TODAVIA,
PELA PRÓPRIA APELANTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
HIPÓTESE DE NULIFICAÇÃO AUSENTE. DANO MATERIAL (LUCROS
CESSANTES). "INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM". PREJUÍZO
CONSIDERADO PRESUMIDO NOS TERMOS DO TEMA 996 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL TENDO
POR BASE "VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO". DECRETO
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 4.236-4.240).
Documento eletrônico VDA56412558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:38
Código de Controle do Documento: da0a0089-8674-444f-88ab-dc39bb4fbde6

Nas razões do recurso especial (fls. 4.281-4.304), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento
art. 1.022
de que o Tribunal de origem não teria se manifestado sobre teses essenciais ao
deslinde da controvérsia, como a admissão de provas, a exceptio non adimpleti
e o direito de acompanhar a sessão de julgamento,
contractus
(ii) arts. 7o, 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, sustentando
cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória (perícia em
capturas de tela) e pelo julgamento antecipado da lide,
(iii)
do CC e arts. 371 e 489, § 1o, IV, do CPC, com base na tese da
art. 476
exceção do contrato não cumprido, pois teria sido compelida a cumprir sua obrigação
sem que a outra parte o fizesse,
(iv) arts. 411, III, e 422, § 3o, do CPC, questionando a validade de provas
digitais (capturas de tela de WhatsApp) produzidas unilateralmente e sem perícia ou
ata notarial que lhes conferisse autenticidade,
(v)
§ 2o, do CPC, por aplicação indevida de multa por embargos
art. 1.026,
protelatórios, visto que o recurso visava ao prequestionamento de matérias para
acesso às instâncias superiores, e
(vi)
o, X, da
(Estatuto da Advocacia), em razão da
art. 7
Lei n. 8.906/1994
nulidade do julgamento virtual dos embargos, que teria negado ao advogado o direito
de acompanhar o ato e intervir pela ordem.
No agravo (fls. 4.390-4.400), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões
suscitadas, inclusive quanto ao cerceamento de defesa, à produção probatória e à
validade dos elementos constantes dos autos, concluindo pela suficiência do conjunto
probatório para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do
CPC. A Corte local assim se pronunciou (fls. 4.216):
Documento eletrônico VDA56412558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:38
Código de Controle do Documento: da0a0089-8674-444f-88ab-dc39bb4fbde6

Segundo o artigo 434 do Código de Processo Civil, "incumbe à parte instruir
a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar
suas alegações", descabendo a partir disso alegação de tolhimento na
produção probandi.
Não há também indicação de real necessidade da tomada de depoimento
pessoal do apelado, tampouco se logra compreender como o
correspondente substrato probatório impactaria no convencimento motivado
do Magistrado.
Os prints de mensagens eletrônicas trocadas via Whatsapp aportaram aos
autos na "RÉPLICA sobre a contestação e CONTESTAÇÃO À
RECONVENÇÃO" visível no evento 33.
Em sua manifestação imediatamente subsequente, porém, a recorrente não
requereu de forma expressa "pericia dos prints das mensagens", tão
somente agora realmente levantada a título de preliminar, descabendo
também por este viés o acolhimento da aludida nulidade processual.
De toda e qualquer sorte, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do
Código de Processo Civil, a desnecessidade de provas além dos
documentos exibidos autoriza o antecipado julgamento do mérito e afasta,
por consequência lógica, o cerceamento arguido.
Adentrando no mérito, de se dizer que o argumento segundo o qual "o
Apelado utilizou-se de sua posição de confiança para tabular contrato de
compra e venda absolutamente atípico, sem precedentes dentro de toda
existência da Construtora apelante com o fim único de ter lucro fácil" não
passou da esfera da hipótese.
Não há sequer indício de coação, constrangimento ou forma de obrigação
outra de modo a se exigir da recorrente que firmasse o correspondente
pacto nas condições com que desde logo concordou.
O bom e velho brocardo pacta sunt servanda não pode ser olvidado. O
contrato é lei entre as partes: esta é a regra. Não deve assim o Estado com
prodigalidade imiscuir-se nas relações interpessoais, mas dantes respeitar a
aptidão de discernimento que se presume detenha a pessoa capaz (no
jurídico sentido do termo), in casu, pessoa jurídica por seus representantes
legais.
No pacto constou que "as partes declaram, neste ato: a) que receberam
previamente a minuta do presente instrumento, a fim de que a mesma fosse
examinada, inclusive com a liberdade de se assessorar por advogado de sua
confiança".
Se a recorrente resolveu "se assessorar" mediante "assistência" que "veio
do próprio Apelado", fê-lo por liberalidade sua, descabendo fundamentar
nessa razão, ao que parece fazer crer, eventual causa para não
cumprimento do pactuado.
A apelante, ademais, não nega que "a conclusão da edificação e entrega
das unidades deveria ocorrer até o ano de 2019". A condição de "atraso na
entrega do imóvel" é inclusive confessada no recurso, restringindo-se a
insurgência, no ponto principal, à alegada exceção do contrato não cumprido
endereçada ao apelado.

Por outro lado, quanto à fragilidade das provas por meio de
, a Corte
prints
realizou o devido cotejo de provas com alegações constantes nos autos, inclusive para
infirmar a alegação de que o julgado não se baseou apenas nesta aferição, como se
verifica a seguir (fls. 4.219-4.221):
Documento eletrônico VDA56412558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:38
Código de Controle do Documento: da0a0089-8674-444f-88ab-dc39bb4fbde6

Conquanto se aduza "a fragilidade da prova através de prints de tela do
whats app, desconhecidas pela Recorrente (...) já que o acesso à internet
pode se realizar por qualquer pessoa, inclusive o próprio Recorrido de forma
a reclamar do que não ocorreu", mediante espécie de comportamento
contraditório a própria apelante ratifica a validade das correspondentes
conversas, reconhecendo terem sido ao menos em parte trocadas com a
"funcionária Sabrina":
[...]
Difícil, então, afastar o reconhecimento de que se tratava da "funcionária
Sabrina" e de que a respectiva "inquirição" partiu da pessoa do apelado,
como se afirma na própria peça recursal, também assim não se podendo
negar validade às mensagens eletrônicas mencionadas e se apresentando
contraditório o pedido alternativo para que "sejam reconhecidas como
válidas para fins de comprovação do irrefutável descumprimento contratual
do Autor".
O decreto, de mais a mais, não se fundamentou exclusivamente nos
referidos prints para reconhecer o descumprimento da alínea "d" da cláusula
2.1 do pacto, lá também constando que "o documento juntado no Evento 33,
CONTR3, embora datado de 2021, faz prova de que 'o crédito de móveis
equivalente a R$ 57.000,00 oriundo do Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios firmado em RÔMULO DIEHL VOLACO e cedido à BENVE'ART
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA encontra-se integralmente
disponível para utilização da cessionária BENVE'ART CONSTRUTORA E
INCORPORADORA'", não se desincumbindo a apelante de comprovar o
contrário a contento.

Assim, não se constatam os vícios alegados, pois o acórdão recorrido
enfrentou a matéria posta em debate, com fundamentação suficiente, ainda que
contrária aos interesses da parte recorrente.
Quanto ao cerceamento de defesa, à
, à
exceptio non adimpleti contractus
validade das provas digitais e à multa por embargos protelatórios, o Tribunal de
origem, com base na análise do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais,
concluiu pela manutenção da sentença.
No que se refere ao cerceamento de defesa, o acórdão recorrido entendeu
pela suficiência das provas documentais, afastando a necessidade de produção de
outras provas (fl. 4.217).
Rever as conclusões do acórdão recorrido, quanto aos pontos mencionados,
demandaria o reexame de cláusulas contratuais e a incursão no campo fático-
probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Da mesma forma, a análise da alegada violação da exceptio non adimpleti
e da interpretação das cláusulas contratuais também implicaria revolvimento
contractus
do conjunto fático-probatório e reinterpretação do contrato, o que igualmente encontra
óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Com relação à tese de violação do
o, X, da
, referente
art. 7
Lei n. 8.906/1994
ao direito de intervenção pela ordem, o Tribunal de origem reconheceu que "a respeito
Documento eletrônico VDA56412558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:38
Código de Controle do Documento: da0a0089-8674-444f-88ab-dc39bb4fbde6

'o
da petição apresentada no evento 53, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
pedido de retirada de processo da sessão virtual de julgamento precisa ser
fundamentado pela parte requerente' (STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 146.636/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
"
11/4/2023,
18/4/2023)
(fl. 4.236).
Acrescentou que "em se considerando que o Regimento Interno desta Corte
não possibilita sustentação oral em julgamento de embargos de declaração e que a tão
só intenção de "acompanhamento" não se revela razão bastante, não há base ou
o" (fl. 4.237).
prejuízo capaz de justificar a retirada da pauta virtual de julgament
A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "a oposição ao julgamento virtual não configura direito absoluto da
parte, exigindo-se a demonstração fundamentada da imprescindibilidade da sessão
presencial. A ausência de demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando
facultada a sustentação oral por meio eletrônico, afasta a alegação de cerceamento de
"
, relator Ministro Moura Ribeiro,
defesa e a nulidade do julgado (REsp n. 2.155.872/PA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
3/11/2025,
6/11/2025)
Nesse mesmo sentido
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO
CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ
OBJETIVA.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
7/STJ
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. "Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição
expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a
demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente" (AgInt no
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp 2.572.624/SP
julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
[...]
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(AREsp n. 2.939.839/RJ
em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, dissentir das conclusões do acórdão impugnado quanto á
ausência de comprovação de prejuízo implicaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7 do STJ
Quanto ao dissídio jurisprudencial, o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do
Documento eletrônico VDA56412558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:38
Código de Controle do Documento: da0a0089-8674-444f-88ab-dc39bb4fbde6

dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu.
Com relação à multa imposta à parte recorrente, a oposição dos embargos
declaratórios na Corte de origem decorreu do legítimo exercício do direito de recorrer
da parte, que se valeu do referido recurso para tentar combater decisão que lhe era
desfavorável.
Além disso, os embargos de declaração foram opostos com o nítido caráter
prequestionador, motivo pelo qual deve ser afastada a sanção prevista no
§

art. 1.026,
2o, do
, nos termos da
CPC/2015

.
Súmula n. 98/STJ
Diante do exposto, CONHEÇO do agravo em recurso especial e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de afastar a multa do
§
art. 1.026,
2o, do
.
CPC/2015
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:38
Código de Controle do Documento: da0a0089-8674-444f-88ab-dc39bb4fbde6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.101.935 / SC
Número Registro: 2025/0433551-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50181992920208240005
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENVE ARTT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAULO FRANCISCO REUSING JUNIOR - PR024601
GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC24703
RAFAEL MARCO GATTI - RJ179069
AGRAVADO
: ROMULO DIEHL VOLACO
ADVOGADOS : VÍTOR SEGER SAUER - RS086632
MARCO ANTONIO MENDES SBISSA - SC010474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56868278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: dfc48176-6838-45de-b70f-4ccdf83a48d2

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: dfc48176-6838-45de-b70f-4ccdf83a48d2